Tribunal: TJSP
Processo: 2100650-55.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
r paulista n. 893/2001. Suposta dissonância com o disposto nos artigos 4o e 111 da Constituição Estadual. Alegação de cerceamento de defesa por supressão de instância. Indeferimento da inicial. As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria profissional, hipótese destes autos, em cujo interesse vêm a juízo, não possuem legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade. Extinção desta ADI, pelo Órgão Especial, na forma dos artigos 90, V da Constituição Estadual; 319, inciso III, 330, inciso II, e 485, inciso I, estes últimos do Código de Processo Civil. Determinação: uma vez recolhidas as custas, remanesce determinação para irem ao arquivo, com baixa de eventual prevenção.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2100650-55.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Polícia Militar. Regulamento disciplinar. Questionamento do disposto no artigo 84 da lei complementar paulista n. 893/2001. Suposta dissonância com o disposto nos artigos 4o e 111 da Constituição Estadual. Alegação de cerceamento de defesa por supressão de instância. Indeferimento da inicial. As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Polícia Militar. Regulamento disciplinar. Questionamento do disposto no artigo 84 da lei complementar paulista n. 893/2001. Suposta dissonância com o disposto nos artigos 4o e 111 da Constituição Estadual. Alegação de cerceamento de defesa por supressão de instância. Indeferimento da inicial. As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria profissional, hipótese destes autos, em cujo interesse vêm a juízo, não possuem legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade. Extinção desta ADI, pelo Órgão Especial, na forma dos artigos 90, V da Constituição Estadual; 319, inciso III, 330, inciso II, e 485, inciso I, estes últimos do Código de Processo Civil. Determinação: uma vez recolhidas as custas, remanesce determinação para irem ao arquivo, com baixa de eventual prevenção.